Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700204-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA DE FARIA GOMES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar ao Distrito Federal que conceda à parte autora a redução de 12,5% de sua jornada de trabalho, nos termos do laudo médico oficial que instrui os autos, sem necessidade de compensação de horário ou retratação da opção da carga horária de quarenta horas semanais, e sem prejuízo da remuneração.” A parte agravante alega que atua em conformidade com o princípio da legalidade, sendo que o artigo 3o do Decreto Distrital no 25.324/2004 veda o regime de 40 horas semanais para os servidores com horário especial. Assim, a parte autora foi regularmente notificada na via administrativa para que optasse em continuar com o regime de 40 horas semanais, sem concessão de horário especial, ou que alterasse a sua jornada semanal de 40 para 20 horas. Requer em sede liminar a concessão de efeito suspensivo. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta fase de cognição sumária, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para sustar os efeitos da decisão impugnada. Isso porque não vislumbro a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável. Constata-se que os diversos documentos que instruíram o processo administrativo (ID 115803394 págs. 3-17 e 21-36 dos autos principais) atestam que o filho da parte agravada possui diagnóstico compatível com transtorno do espectro autista e transtorno opositivo-desafiador. Também consta no processo administrativo laudo médico pericial emitido pela parte ré ressaltando a necessidade de concessão da redução de 12,5% da jornada de trabalho da parte autora (ID 115803394, pág. 44). A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. Desse modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o Decreto Distrital no 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como face o óbice imposto pelo decreto distrital se mostrar desarrazoado, impedindo que o filho da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente. Portanto, ausente elementos a subsidiar a concessão do efeito suspensivo almejado pela parte ré/agravante. Neste sentido: (Acórdão 1309397, 07016062120208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator